Tribunal: TJDFT
Processo: 0712492-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712492-90.2023.8.07.0006 RECORRENTE: THALISSON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FALSA IDENTIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. 1. Não havendo indicações concreta capazes de ensejar dúvida quanto a higidez mental e capacidade de entendimento do acusado na ocasião dos fatos, correto o indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental. 2. As provas produzidas no curso da instrução são suficientes para a formação de um juízo de certeza acerca da materialidade delitiva e da autoria, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando as teses absolutórias. 3. Nos termos do Enunciado 522 da Súmula do STJ: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que para justificar eventual autodefesa”. Ademais, independente da finalidade apontada, o crime de falsa identidade é formal e visa resguardar a fé pública, dispensando o resultado naturalístico, a exemplo da efetiva obtenção da vantagem, para que o crime seja consumado. 4. Considerado pena aplicada superior a 8 (oito) anos e a reincidência, viável a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme estabelece o artigo 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal. 5. Apelação do réu João Victor parcialmente provida. Recursos dos réus Thalisson e Márcio não providas. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal. Defende a insuficiência probatória e a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As provas constantes dos autos evidenciam que o veículo utilizado no roubo foi localizado na residência do réu Thalisson. O veículo foi apreendido, juntamente com outra placa de veículo produto de roubo (placa JHT 2D22), conforme auto de apresentação apreensão no 368/2023 (ID 57736795 - Pág. 1/2), o que demonstra a referida conduta ilícita. (...) Saliente-se que, nos termos do artigo 311, § 2o, III, responde pelo crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta ou mantém em depósito, veículo automotor que devesse saber estar adulterado ou remarcado. Dessa forma, conclui-se que o réu Thalisson ocultou em sua residência o automóvel NKF-7J12, 2008/2008, produto de crime de roubo, com placas de identificação que devesse saber estarem adulteradas.” (ID 62432026). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015